Tribunal: TJMT
Processo: 1031064-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031064-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DECORRENTE DE DETRITOS NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por concessionária contra sentença que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 213.705,75.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o acidente; (
ii
) avaliar se houve culpa exclusiva de terceiros que exclua a responsabilidade da ré; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; e (
iv
) analisar a adequação e proporcionalidade do valor indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, conforme o art. 37, §6o, da CF, bastando a demonstração do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

4. A presença de detritos (terra e óleo) na pista, mesmo após início da limpeza, caracteriza falha no dever de conservação e segurança da via, sendo irrelevante a origem dos resíduos para fins de excludente de responsabilidade.

5. O argumento de culpa exclusiva de terceiros não se sustenta, pois os bloqueios eram amplamente conhecidos, e cabia à concessionária agir preventivamente, inclusive interditando o trecho, se necessário.

6.
Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi baseado em prova documental suficiente, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC.

7.
O valor da indenização foi comprovado por documentação fiscal não impugnada e observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por detritos na pista, ainda que oriundos de terceiros, quando não demonstrada atuação suficiente para eliminar o risco. 2.
A ocorrência de manifestações ou bloqueios previamente conhecidos não configura excludente de responsabilidade civil da concessionária. 3.
O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.
4.
É válida a fixação de indenização por dano material com base em documentos fiscais não impugnados, observando-se os critérios legais e princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
"

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
contra a r. sentença proferida pel
a
M
M
a
.
Ju
íza

de Direito da

10
a
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos da
ação

“
Regressiva de Ressarcimento de Danos causados por Acidente de Veículo
”

(Proc
.
no

1031064-02.2023.8.11.0041
)
, ajuizada
contra a

apela
nte

por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou
procedentes
o
s
pedido
s

deduzidos na inicial
para “
c
ondenar a parte ré a ressarcir os prejuízos suportados pela parte autora a título de dano material, no montante de R$ 213.705,75 (duzentos e treze mil, setecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso
”. A r. sentença ainda condenou a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 265646269 e
265646273).

A apelante alega que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao reconhecê-la como responsável pelos danos materiais decorrentes de acidente ocorrido na BR-163, sustentando que o evento foi causado por detritos lançados na pista por manifestantes durante bloqueios rodoviários, o que configuraria fato de terceiro e romperia o nexo de causalidade necessário à responsabilização.

Argumenta que sua atuação foi diligente, com imediata mobilização de equipes para limpeza e sinalização do local, e que sua obrigação contratual
se limita
à manutenção da via, sendo a segurança pública atribuição exclusiva da Polícia Rodoviária Federal.

Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal essencial para demonstrar
“
a existência de excludentes de responsabilidade e a ausência de nexo causal entre o acidente e a conduta da
a
pelante
”.

No tocante ao pedido indenizatório, a
a
pelante afirma que é descabido, pois a responsabilidade pelo sinistro recai sobre a própria seguradora, que assumiu os riscos por meio do contrato de seguro com seu segurado.
S
ustenta que a seguradora não comprovou o nexo causal entre a conduta da concessionária e o acidente, sendo o ressarcimento indevido. Invoca, ainda, os artigos 927, 944, 945 e 884 do Código Civil para afirmar que, na eventual fixação de indenização, esta deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, requer
“
o
provimento do recurso, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da Apelada, reconhecendo a ausência de nexo causal e a culpa exclusiva de terceiros
”, subsidiariamente
,
requer “
a anulação da sentença, para que seja reaberta a instrução probatória e autorizada a produção de provas testemunhais, garantindo o contraditório e a ampla defesa
” e
“
caso não sejam acatados os argumentos aqui expressos, que a indenização a ser arbitrada leve em consideração a razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito da parte
” (cf. Id. no 265646276)

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do
recurso
(
Id. no 265646280)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A., contra a sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento por danos materiais ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A, em trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, a parte autora, seguradora do veículo envolvido em acidente na BR-163, propôs ação regressiva pleiteando o ressarcimento do valor despendido em decorrência de colisão com detritos (terra e óleo) existentes sobre a pista de rolamento sob concessão da ré. Alegou falha na prestação do serviço de conservação da via, o que teria ocasionado o sinistro.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 213.705,75, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, dado que os detritos foram lançados na via por manifestantes durante bloqueios em novembro de 2022; (
ii
) atuação diligente da concessionária, com sinalização e início da limpeza do local antes do acidente; (
iii
) ocorrência de culpa exclusiva de terceiros, que rompe o nexo causal; (
iv
) cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal; e (v) inexistência de ato ilícito que justifique a condenação.

Inicialmente, observa-se que a responsabilidade civil da concessionária é de natureza objetiva, conforme dispõe o art. 37, §6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

No caso dos autos, a própria concessionária admite que havia detritos na pista — terra e óleo
diesel

— oriundos de manifestações populares, e que a limpeza do local ainda não havia sido finalizada quando ocorreu o acidente. Tais circunstâncias são suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço, consistente na manutenção da via em condições adequadas de trafegabilidade.

A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, assume o dever de conservar a via em condições seguras, sendo responsável inclusive por eventuais danos decorrentes de omissões no cumprimento desse dever,
nos termos do art. 37, §6o, da CF, não sendo necessário comprovar culpa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora trate especificamente da presença de animais na pista, é aplicável por analogia
ao presente caso, conforme fixado no julgamento do Tema 1122:

“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.” (REsp 1.908.738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 21/08/2024,
DJe
de 26/08/2024)

A
lógica de responsabilização é a mesma: trata-se de risco inerente à atividade, cuja administração compete à concessionária, que deve agir com eficiência na prevenção de acidentes. O fato de os detritos terem sido lançados por terceiros durante manifestações não configura, por si só, caso fortuito ou força maior
, principalmente porque a concessionária tinha conhecimento da ocorrência dos bloqueios, amplamente divulgados, e poderia ter interditado o trecho ou promovido a limpeza integral antes do sinistro.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, também
não merece acolhida. O julgamento antecipado da lide com base em prova documental é autorizado pelo art. 355, I, do CPC, especialmente quando os documentos são suficientes para o convencimento do juízo. A prova oral pretendida não se mostrava imprescindível, sobretudo diante da confissão da parte ré quanto à presença dos detritos na pista.

Por fim, o valor da condenação foi adequadamente demonstrado por meio de documentos fiscais, não tendo sido objeto de impugnação específica pela parte ré, o que reforça a manutenção do valor indenizatório fixado.

Assim, não se identificando vícios ou desacerto na fundamentação adotada, a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação
.

Custas recursais pela apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025